Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707071-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIA COSTA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROGERIA COSTA VIEIRA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. no 0703986-43.2023.8.07.0001), movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 225487035 – autos originários): Decreto sigilo sob o documento de ID 224850899, devendo a Secretaria liberar sua visualização às partes e seus procuradores. Noutro giro, pelos elementos constantes dos autos, tenho que a executada não logrou êxito em comprovar a insuficiência econômica alegada, pois não há como se admitir que aquela, que recebe proventos mensais de aproximadamente R$ 6.700,00 (ID 224850902) e não demonstra ter despesas além daquelas típicas da sociedade capitalista moderna faça jus aos referidos benefícios. Indefiro, portanto, o requerimento de justiça gratuita. Assim, diante do certificado no ID 224735702 e previamente ao prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas, junte, a parte credora, a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10% (artigo 523, § 1o, do CPC), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 69231868), a agravante argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça cerceia seu acesso à justiça, contrariando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sustenta que sua situação financeira é aflitiva, possuindo gastos indispensáveis com moradia, alimentação, transporte e saúde, além de outras obrigações financeiras que comprometem sua renda. Afirma que o simples fato de possuir renda fixa não afasta a hipossuficiência financeira. Refere que a decisão agravada desconsiderou sua realidade financeira. Informa que possui renda bruta de R$ 8.382,30, porém, após os descontos compulsórios e empréstimos consignados, o valor remanescente é insuficiente para cobrir as despesas básicas. Alega que está superendividada, com a integralidade de seus rendimentos comprometidos, buscando a repactuação de suas dívidas no processo no 0716046-48.2023.8.07.0001, no qual obteve a concessão da gratuidade de justiça. Ressalta que o juízo de origem utilizou apenas os rendimentos constantes nos autos como critério exclusivo para a concessão da gratuidade, o que diverge do objetivo da lei, que não estipula valores ou limites para tanto. Argumenta que não se deve analisar a quantia auferida de forma isolada, sem contextualizar com a realidade fática e as despesas. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para deferir a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória e conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrentajustamente o alcance da gratuidade da justiça. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. De início, necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Citada resolução também prevê, em seu art. 5o, quando se é presumida a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento, confira-se: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. No presente caso, como prova de suas alegações, verifica-se que a recorrente não apresenta contracheques recentes, declaração do imposto de renda do último exercício, comprovante despesas e relação de empréstimos, seja nestes autos, seja nos autos de origem, acostando apenas um extrato bancário e declaração de hipossuficiência (IDs 224850902 e 224850896 dos autos originários, respectivamente). Conforme se verifica, conforme declarado pela própria recorrente na exordial, a agravante aufere renda bruta mensal de R$ 8.382,30 (oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), e líquida de R$ 6.716,29 (seis mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), consoante o extrato bancário de ID 224850902, tendo apenas mencionado gastos essenciais à sua sobrevivência, como moradia, alimentação, transporte e saúde. Outrossim, em que pese os descontos relativos aos empréstimos consignados e as alegações de despesas para sustento do lar, compreende-se que a agravante passa por situação de descontrole financeiro, mas que não o enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, consoante o extrato bancário acostado nos autos originários e a declaração da própria recorrente na inicial, a renda mensal bruta da agravante ultrapassa os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada do TJDFT, conforme alhures demonstrado. Certamente, não se pode falar em probabilidade do direito e, muito menos, em perigo de dano para fins de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. É evidente que a agravante aufere rendimentos superiores à média nacional, considerando que a maioria dos brasileiros recebe apenas um salário mínimo. Dessa forma, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ademais, as alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas – mesmo que eventualmente se destinem a medicamentos e consultas médicas – não são capazes de afastar a capacidade financeira da agravante para custear as despesas processuais, pois grande parte dos descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Logo, não se amolda ao conceito de hipossuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, consoante dispositivos acima pontuados e em conformidade com a jurisprudência desta e. Corte. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV ,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.